Tribunal: TJSP
Processo: 1009051-30.2020.8.26.0127
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – o - Comprovação da lesão (membro superior direito), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, único interposto.